Tribunal: TJDFT
Processo: 0010272-45.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
1. Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho que ordena a citação na vigência do art. 174, inciso I, do CTN, em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Efetivada a citação por edital apenas depois de consumada a prescrição, sendo a demora imputável exclusivamente à inércia do credor, não incide o entendimento consolidado no Enunciado no 106, da Súmula de Jurisprudência do STJ.
3. Apelo não provido.